Tribunal: TCU
Processo: 007.420/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica. Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Drogaria El Shadai Ltda. e do Sr. Flavio Tiago de Santana, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 09/03/2016 100,00 01/04/2016 60,00 01/04/2016 182,95 29/04/2016 120,00 31/05/2016 20,00 30/06/2016 62,40 30/06/2016 16,02 03/08/2016 522,60 03/08/2016 22,75 09/09/2016 249,60 09/09/2016 29,52 30/09/2016 320,15 30/09/2016 165,55 11/11/2016 278,95 11/11/2016 96,97 29/11/2016 6,73 01/12/2016 477,90 01/12/2016 206,35 28/12/2016 3.605,85 28/12/2016 49,95 28/12/2016 22,50 20/02/2017 2.235,39 20/02/2017 143,05 09/03/2017 2.539,56 09/03/2017 144,45 04/04/2017 1.406,75 04/04/2017 51,00 16/05/2017 2.168,88 16/05/2017 51,00 16/06/2017 2.876,55 16/06/2017 409,42 29/06/2017 3.040,08 29/06/2017 143,05 27/07/2017 3.402,21 27/07/2017 203,65 21/08/2017 4.461,09 21/08/2017 273,46 22/09/2017 3.183,36 22/09/2017 159,25 20/10/2017 3.277,38 20/10/2017 198,25 15/12/2017 2.916,15 15/12/2017 263,32 16/12/2017 2.274,84 16/12/2017 7,02 18/12/2017 1.015,35 18/12/2017 138,25 02/03/2018 1.272,71 02/03/2018 144,55 02/04/2018 1.752,74 02/04/2018 98,05 03/05/2018 1.814,76 03/05/2018 7,02 04/05/2018 329,40 04/05/2018 33,60 04/06/2018 5.782,01 04/06/2018 60,72 10/07/2018 2.640,96 10/07/2018 44,82 01/08/2018 3.448,18 01/08/2018 4,80 01/08/2018 100,23 17/09/2018 2.658,24 17/09/2018 207,00 10/10/2018 1.242,22 10/10/2018 179,38 29/10/2018 2.862,72 29/10/2018 54,12 05/12/2018 4.669,85 05/12/2018 209,72 9.2. aplicar à Drogaria El Shadai Ltda. e ao Sr. Flavio Tiago de Santana, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.